Tribunal: STF
Processo: RE 73282
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-05-12
Data de publicação: 1972-05-12

Ementa:
SEGURO MARITIMO. SUB-ROGAÇÃO. PAGAMENTO EM MOEDA ESTRANGEIRA.
CONVERSAO. CAMBIO DA ÉPOCA DO EFETIVO DESEMBOLSO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO, PORQUE AUSENTE A PROVA DO DISSIDIO,
ÚNICO ESTEIO EM QUE SE FUNDOU (SÚMULA N. 291).